Tribunal: TJDFT
Processo: 0704447-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704447-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO PEREIRA SARDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo em vista a possibilidade de julgamento conjunto deste recurso, conjutamente, com o agravo interno interposto pelo agravante, em ID 59544507, contra decisão de ID 55736036, intime-se o agravado para que, querendo, ofereça contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 1o de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator